Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PERÍCIA. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir após a estabilização da relação processual encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 953 do Código Civil, a responsabilidade civil médica é de natureza subjetiva e por isso pressupõe a comprovação de todos os requisitos que os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem para o dever de indenizar: conduta dolosa ou culposa, dano e relação de causalidade.
III. Segundo a inteligência dos artigos 14, caput e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 953 do Código Civil e 37, § 6o, 196, 197 e 199 da Constituição Federal, hospital privado responde objetivamente pelos danos provenientes de falha na prestação dos serviços hospitalares (responsabilidade objetiva) e subjetivamente pelos danos provenientes de ação ou omissão culposa do seu corpo clínico (responsabilidade subjetiva).
IV. O fato de se tratar de cirurgia estética não altera os pressupostos da responsabilidade civil médica, conquanto tenha reflexo na alocação do ônus da prova.
V. Não há como reconhecer a responsabilidade civil do hospital ou do médico na hipótese e que o laudo pericial, que não se ressente de qualquer deficiência técnica hábil a infirmar sua idoneidade probatória, elucida a correção do procedimento cirúrgico e afasta a existência de erro médico.
VI. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.